Tribunal: TJBA
Processo: 8014866-15.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014866-15.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE SANCAO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E PROJETO ARQUITETÔNICO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

Não há prova que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade judiciária já deferida. Preliminar rejeitada.

A tentativa de solução administrativa não é requisito necessário para o ajuizamento da demanda, sob pena de violação do art. 5º, inciso XXXV da CF/88. Preliminar rejeitada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que a instituição financeira terá legitimidade passiva para demandas de indenização por danos nos imóveis quando atua como agente executor de políticas federais. Preliminar rejeitada.

Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual, não cabe ao judiciário presumir interesse de agentes federais em atuar na demanda, os quais devem manifestar interesse antes que haja uma decisão sobre eventual deslocamento de competência. Preliminar rejeitada.

No caso vertente, analisando os autos originários é possível perceber que o magistrado primevo não analisou o pedido de inversão do ônus da prova deduzido pela apelante em sua petição inicial, tendo se limitado a afirmar que a autora não poderia se valer da inversão do ônus da prova para se eximir do dever de instruir a exordial com os documentos indispensáveis.

Ademais, saliente-se que a petição inicial foi clara em delinear os fatos que fundamentam sua pretensão indenizatória, bem como instruiu a peça com os documentos disponíveis, tendo inclusive colacionado cópia do requerimento administrativo apresentado ao apelado, visando a obtenção de cópia do contrato de financiamento. Assim sendo, não subsiste o argumento de que a parte não se eximiu do ônus que lhe incumbia. De mais a mais, caberia à instituição financeira trazer aos autos cópia do contrato celebrado a fim de delimitar a sua responsabilidade pelos eventuais vícios construtivos, tendo em vista que se trata de fato extintivo/modificativo do direito da autora.

Há indícios mínimos da existência da relação entre as partes, visto que nos autos estão presentes comprovantes de pagamentos, em nome da autora, de parcelas do Programa Minha Casa Minha Vida (ID 18790496). Assim sendo, poderia o magistrado, inclusive, determinar que a requerida exibisse o documento comum às partes, nos termos dos arts. 396 e 399, III, do Código de Processo Civil.

Os documentos reclamados pelo magistrado de piso não se mostram indispensáveis à propositura da ação, mas apenas essencial à prova do direito alegado. Deste modo, não há como prevalecer o indeferimento da inicial. Nestas condições, constata-se que a extinção do feito revelou-se prematura e destoante da legislação consumerista, impondo-se a desconstituição da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014866-15.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
NILZETE SANCAO DA SILVA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do relator.